Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-68.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801436-68.2024.8.14.0061

APELANTE: JOSE DE SOUZA SANTOS

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$3.000,00. PESSOA IDOSA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por idoso aposentado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário por conta de suposto contrato de seguro jamais firmado com os réus Banco Bradesco S.A. e ASPECIR – União Seguradora S/A. O juízo de origem declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor apelou pleiteando a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00, sob o argumento de que o montante fixado seria irrisório diante de sua condição pessoal e da gravidade do ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00 deve ser majorado diante da gravidade dos descontos indevidos, da condição de hipervulnerabilidade do autor e do caráter punitivo-pedagógico da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de indenizar decorre da constatação da inexistência de relação jurídica entre o autor e os réus, circunstância reconhecida na sentença e não impugnada pelas partes rés, tendo-se por incontroversos os descontos indevidos.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive a condição econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais da Turma julgadora.

5.

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$3.000,00) atende à finalidade compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, não destoando dos precedentes adotados em casos análogos, razão pela qual não se mostra cabível a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando o valor arbitrado se mostra compatível com os precedentes da Turma e com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 43 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ DE SOUZA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº 0801436-68.2024.8.14.0061, em que figuram como apelados Banco Bradesco S.A. e ASPECIR – União Seguradora S/A.

Na origem, o autor, idoso com mais de 70 anos, aposentado por idade, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando a ocorrência de descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário, sem jamais ter firmado contrato com as rés. Sustentou que não houve contratação de seguro e que as demandadas, de forma ilícita, procederam à cobrança de valores mensais, causando-lhe constrangimento e prejuízo financeiro.

O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a irregularidade dos débitos, julgou procedentes os pedidos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela provisória de urgência concedida e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o feito, com

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15, para:

I) Declarar a inexigibilidade dos descontos de R$ 69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a partir de 31/01/2024, referentes à apólice de seguro pessoal nº. 1982001429, na conta bancária 48.165-3, Ag. 1947-0, de titularidade do requerente;

II) Condenar, solidariamente, os requeridos UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA (ASPECIR-UNIÃO EGURADORA S.A.) e BANCO BRADESCO S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, no valor mensal de R$ 69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com início em 31/01/2024 e término na data de cumprimento da tutela provisória de urgência, devendo incidir correção monetária a partir de cada desconto (Súmula nº. 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação;

III) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao autor, quantia a ser corrigida monetariamente a contar do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 362 do STJ e art. 405 do CC/02).”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da conduta das apeladas, do caráter punitivo e pedagógico da indenização e da situação pessoal do apelante, pessoa idosa e de parcos recursos, que suportou indevidos descontos em seu único meio de subsistência.

Requer, portanto, a majoração do quantum indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões de Id. 29487543 pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. RAZÕES RECURSAIS

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência, além da modificação do termo inicial dos encargos que incidem sobre as condenações impostas na sentença às Súmulas do STJ.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de seguro objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente porque o autor possui outras demandas questionando fraude de contratos bancários em desfavor de instituição financeira.

DISPOSITIVO

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026